Tribunal: TJMT
Processo: 1006327-20.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006327-20.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS MONCAO DA COSTA - CPF: 824.263.091-72 (EMBARGANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CHABALIN - CPF: 143.668.869-87 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 13.877.245/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS
, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para manter a concessão da justiça gratuita, confirmando a condenação por litigância de má-fé e a multa aplicada. O embargante sustenta a existência de: (i) omissão quanto à demonstração do dolo processual e à análise dos documentos relativos a lucros cessantes; (ii) obscuridade quanto à extensão dos danos efetivamente reparados; e (iii) contradição entre o reconhecimento do acidente e a improcedência dos pedidos indenizatórios.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Três são os pontos a serem analisados:
(i) existência de omissão na apreciação do dolo processual e dos documentos relativos a lucros cessantes;
(ii) eventual obscuridade quanto à extensão dos danos reparados; e
(iii) alegada contradição entre o reconhecimento do acidente e a improcedência integral dos pedidos do embargante.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Inexistente a alegada omissão, pois o acórdão impugnado examinou expressamente a ausência de prova dos danos alegados no veículo e de comprovação das despesas com a locação de automóvel substituto.

Não há obscuridade, considerando que o julgado foi claro ao registrar que a seguradora arcou com o custo dos reparos no valor de R$ 5.500,00, discriminando inclusive as peças substituídas.

Também não se verifica contradição entre o reconhecimento da colisão e a improcedência dos pedidos, uma vez que a decisão consignou que os danos alegados não guardam correspondência com a realidade dos fatos. O autor apresentou orçamentos incompatíveis com o dano efetivamente ocorrido e pleiteou indenização superior em outro processo.

Destaca-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte ou eventual divergência com decisões anteriores.

O embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, de natureza integrativa e não modificativa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação dos danos alegados e a duplicidade de pleitos indenizatórios justificam a improcedência dos pedidos e a condenação por litigância de má-fé.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, sendo incabível a utilização do recurso para rediscutir o mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que já haja fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 80, 81 e 1.022.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.989.076/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.935.610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1.428.903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e com o objetivo de prequestionamento, opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ora recorrente, apenas na parte que revogou a concessão da justiça gratuita, mantendo-se essa benesse ao autor/apelante, mas confirmando a condenação por litigância de má-fé e a multa aplicada.

O embargante aponta omissão no aresto em relação à demonstração do dolo processual e à análise dos documentos que indicam a utilização do veículo como instrumento de trabalho para o deferimento dos lucros cessantes.

Alega a existência de obscuridade quanto à extensão dos danos efetivamente reparados, visto que se afirmou que o seu veículo foi consertado com recursos da seguradora, no valor de R$ 5.500,00, mas não esclarece se esse montante foi suficiente para cobrir todos os danos alegados, tampouco indica quais itens foram efetivamente reparados.

Aduz que há contradição entre o reconhecimento do acidente e a improcedência total dos pedidos. Diz que o acórdão reconhece a ocorrência do acidente e a participação do réu, mas, contraditoriamente, julga integralmente improcedentes os pedidos do embargante, sem justificar de forma clara a exclusão de qualquer responsabilidade ou a inexistência de danos indenizáveis.

Requer o enfrentamento expresso das normas que embasam sua tese.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1.022 do CPC dispõe sobre o cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, não se verifica a existência dos alegados vícios. Confira-se:

“O autor ajuizou duas ações – Proc. nº 1008175-42.2021.8.11.0003 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Lucros Cessantes em face de ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS); e Proc. nº 1006327-20.2021.8.11.0003 – Ação de Reparação de Danos – contra LUIZ CARLOS CHABALIN, ora apelado.

Em ambas as ações o juiz
a quo
deferiu ao autor a gratuidade da justiça, cassando ao final a decisão pelo fato de tê-lo condenado por litigância de má-fé.

Não obstante ser reprovável a conduta desleal da parte beneficiária da Justiça gratuita, o Superior Tribunal de Justiça entende que a atitude não acarreta a revogação do benefício, que só pode ocorrer diante da comprovação de desaparecimento da hipossuficiência econômica, visto que as penalidades aplicáveis são apenas as expressamente previstas no CPC. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. (...) 2. O propósito recursal consiste em dizer se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé e c) o reconhecimento de que a parte beneficiária da gratuidade de justiça agiu contrariamente à boa-fé implica a revogação do benefício. 3. (...) 4. Na espécie, é inviável a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ. 5.
As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.
6. A revogação do benefício – importante instrumento de concretização do acesso à justiça – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.989.076 - MT (2022/0058171-1) RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI – julgado em 17/05/2022)

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O juiz reconheceu a conexão entre ambas demandas e avocou a competência dos autos de n. 1008175-42.2021.8.11.0003, em virtude do risco de decisões contraditórias em relação ao valor de dano material para o conserto do mesmo veículo em decorrência do mesmo acidente.

Em ambas as demandas o autor pretendeu o ressarcimento dos prejuízos tidos em seu veículo VW Parati Surf 1.6, ano 2008/2009, cor preta, placa NJG 7828, em razão do acidente supostamente causado pelo condutor e requerido Luiz Carlos Chabalin na data de 16/01/2021.

Nos autos de n.
1006327-20.2021.8.11.0003 – Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito –
narrou o autor que no dia 16 -01-2021, por volta das 10h, foi à Ferrauto auto peças, estacionou seu veículo corretamente e adentrou na oficina, localizada na avenida Arnaldo Estevão, região central da cidade, quando o veículo de propriedade do réu e conduzido em alta velocidade por ele, perdeu o controle e veio a colidir com o seu e três outros veículos que também estavam estacionados na lateral esquerda da via.

Com a colisão e o impacto muito forte o seu colidiu com uma motocicleta que estava estacionada próxima, sofrendo danos na parte traseira e dianteira, causando avarias nas duas portas e no paralama direito traseiro.

Diz que compareceu ao 5º BPM/MT, onde foi lavrado o boletim de ocorrência nº 2021.15775 anexo.

Afirma que precisou recorrer à locação de outro carro a fim de suprir suas necessidades laborais até o conserto de seu bem, sendo onerado em R$ 2.000,00, conforme contrato de aluguel, bem como comprovantes de pagamento anexos.

Requereu a condenação do réu em danos materiais de R$15.000,00 para conserto do carro, em R$2.000,00 referente aos valores dispendidos com locação de outro veículo, indenização por lucros cessantes em R$2.000,00 mensais até o conserto do bem e em R$20.000,00 por danos morais.

Ocorre que o autor não comprovou os danos em seu veículo, pois não juntou nenhuma foto e os documentos anexados não demonstram o pagamento nesse valor à locadora.

Na contestação, o réu/apelado demonstrou que, na verdade, o seu veículo GM Vectra colidiu com um Fiat Uno, e este empurrou o do autor, movimento que não causou danos ao carro desse último, mostrando nas fotos que não há danos na frente do veículo e que não quebrou o para-brisa traseiro, como alegado (id 257433194- pág. 05/07).

Verifica-se, ainda, que no orçamento apresentado pelo autor/apelante constou até troca do vidro (que não quebrou), de lanternas e 02 coberturas de alto valor e no processo nº 1008175-42.2021.8.11.0003, ele cobrou da seguradora todos os supostos danos desse mesmo acidente
e um valor maior.

Além disso, a Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás
pagou em favor da empresa Decolores, Funilaria & Pintura, orçamento juntado em contestação fornecido pela própria empresa, no montante de R$5.500,00 relativos ao serviço de recuperação

do carro do autor
(monobloco traseiro, painel traseiro, lanternas, para-choques dianteiros e traseiros, e pintura das peças afetadas).

Os casos de litigância de má-fé estão previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Constata-se, portanto, que o autor/apelante alterou a verdade dos fatos, devendo ser mantida a sentença que o condenou em multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS NÃO COMPROVADOS – DEMANDA PREDATÓRIA - AÇÃO IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, pois ao fracionar as ações, age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos. (N.U 1005062-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA OUTRORA CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. PRETENSÃO VISANDO O RESTABELECIMENTO DA BENESSE REVOGADA NA SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO AMEALHADA AOS AUTOS QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. REQUISITOS DO ART. 98 DO CPC/2015 PREENCHIDOS. PLEITO ACOLHIDO. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MULTA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E DEDUÇÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO EVIDENCIADOS
. MÁ-FÉ VERIFICADA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 80 E 81 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. "Haverá condenação em multa por litigância de má-fé sempre que restar evidenciado o dolo do litigante em prejudicar a parte contrária ou quando a deslealdade processual se mostrar inequívoca.
Comprovado que a parte falseou a narrativa de fatos durante o trâmite processual, é imperiosa a condenação às penas por litigância de má-fé."
(TJ-SC - AC: 03017336320168240020 Criciúma 0301733-63.2016 .8.24.0020, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 18/07/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, apenas para reformar a sentença na parte que revogou a concessão da gratuidade da justiça ao autor/apelante, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.”

Verifica-se que o aresto foi claro ao consignar que o autor não comprovou os danos em seu veículo, visto que não juntou nenhuma foto e os documentos anexados não demonstram o pagamento à locadora.

Constatou-se, ainda, que no orçamento apresentado pelo autor/apelante constou até troca do vidro (que não quebrou), de lanternas e 02 coberturas de alto valor e no processo nº 1008175-42.2021.8.11.0003, ele cobrou da seguradora todos os supostos danos desse mesmo acidente
e um valor maior.

Portanto, ficou evidente no acórdão a alteração da verdade dos fatos pelo apelante/embargante, não havendo omissão a ser sanada, bem como qualquer obscuridade quanto à extensão dos danos efetivamente reparados.

Aduz que há contradição entre o reconhecimento do acidente e a improcedência total dos pedidos. Diz que o acórdão reconhece a ocorrência do acidente e a participação do réu, mas, contraditoriamente, julga integralmente improcedentes os pedidos do embargante, sem justificar a exclusão de qualquer responsabilidade ou a inexistência de danos indenizáveis.

Não há qualquer contradição entre o reconhecimento do acidente e a improcedência dos pedidos do embargante.

O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2
. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.
3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Evidente, portanto, que o acórdão está devidamente motivado e fundamentado, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art.
1.022
do
CPC
.

Importante ressaltar que o
julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos.

O que se verifica é a intenção dos embargantes de rediscussão da matéria, o que é inviável nos Aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025